Tribunal: TJDFT
Processo: 0717368-45.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717368-45.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVANILDO MARTINS PIRES RECORRIDO: WALLACE RODRIGUES FERREIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado no qual a parte recorrente procedeu a juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais e do preparo de forma extemporânea, ou seja, fora do prazo de 48 horas corridas concedido na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, ID 71125580. O recorrente deverá atentar, porém, que o referido prazo não é de dois dias, e sim de 48 horas, procedendo-se à contagem, portanto, minuto a minuto. Além disso, a referida contagem não é interrompida nos sábados, domingos e feriados. (Figueira Junior, Joel Dias. Lopes, Maurício Antonio Ribeiro .Comentários à Lei dos Juizados Especiais cíveis e criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1995). Logo, considerando que a decisão foi disponibilizada no DJE do dia 28/04/2025, tida por publicada no dia 29/04/2025, o prazo teve sua contagem iniciada em 30/04/2025, encerrando-se às 23:59h do dia 1o/05/2025, ainda que esse dia tenha sido feriado. O preparo foi recolhido apenas em 05/05/2025. Cumpre observar que a orientação acerca da contagem do prazo constou expressamente na decisão que determinou o recolhimento do preparo. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1844862, 07114714920238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no PJe: 20/4/2024. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, e art. 11, inciso XIII, do RITR. A parte recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. O advogado dativo faz jus ao arbitramento de honorários em função de sua atuação em munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse o recorrido. Neste caso, cabe a este Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, realizar o arbitramento dos honorários, o qual observará a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022. Na espécie, a atuação da advogada nomeada limitou-se à apresentação de contrarrazões ao Recurso Inominado. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse descortino, estabeleço o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado. Delego a expedição da certidão ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Exclua-se este processo da pauta de julgamento. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora